Tribunal: STF
Processo: RE 87977
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-14
Data de publicação: 1978-02-14

Ementa:
- Responsabilidade civil. Ação de revisão. A  eficácia  de coisa julgada, da transação, entre as partes, não obsta a atualização da pensão acordada, porém, impede que, a pretexto de atualizar,  se aumente a pensão pactuada, de 1/3 do salário mínimo, para dois terços do mesmo salario.
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.